Tribunal: TJMT
Processo: 0000921-67.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000921-67.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MERICE DA SILVA NETTO - CPF: 455.249.637-91 (APELANTE), PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES - CPF: 053.853.391-99 (ADVOGADO), AGOSTINHO BARROS CARVALHO FILHO - CPF: 030.964.691-05 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MONICA MARIA NETTO MALHADO - CPF: 000.789.101-61 (APELANTE), ANNA LUZ NETTO MALHADO - CPF: 000.789.111-33 (APELANTE), PAULO A. DE ANDRADE (APELADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MERICE DA SILVA NETTO (APELANTE), MERICE DA SILVA NETTO - CPF: 455.249.637-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Cumprimento de sentença e ação de reintegração de posse
-
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE MINUTA E DE ASSINATURA DA PARTE E/OU - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTE – AFRONTA AO ART. 842 DO CC – CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA/INVALIDADA – RECURSO PROVIDO.

“Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz”.

É incabível a homologação de acordo sem que ocorra a juntada do respectivo termo, assinado pelas partes ou por procuradores com poderes especiais para transigir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MÔNICA MARIA NETO MALHADO E OUTRA em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Agrário, que nos autos n.o 0000921-67.2011.8.11.0041 – Cumprimento de sentença e ação de reintegração de posse – homologou

por sentença, acordo (id.n.84382311 e, declarou extinta a execução.

As Apelantes alegam em síntese, que trata-se na origem, de interdito proibitório com pedido liminar ajuizada por MÉRICE DA SILVA NETTO em desfavor de PAULO ALVES DE ANDRADE tendo por objeto o lote 02, da quadra 13, localizado à Rua 22, loteamento Dom Bosco, em Cuiabá/MT.

Informam que na fase de cumprimento de sentença, PAULO ALVES DE ANDRADE (Exequente) formulou proposta de acordo (ID 84382311), sendo aceita pela representante da Defensoria Pública (ID 89896430), sem que houvesse qualquer autorização da Sra. MÉRICE DA SILVA NETTO, que se encontrava hospitalizada, ou de seus familiares.

Que referido acordo foi homologado e declarada a extinção em sentença publicada no dia 21/07/2022.

Ainda, que a executada Mérice da Silva Netto, faleceu em 17/08/2022, ainda no prazo para interposição de recurso.

Visando anular o acordo, as herdeiras requereram habilitação nos autos e a devolução do prazo recursal, diante do disposto no art. 1.004 do CPC.

Em sede de embargos de declaração, os quais foram acolhidos para reconhecer que o prazo recursal ainda não havia se esgotado quando do falecimento da Sra. MÉRICE. Em consequência, determinou-se a suspensão do curso processual para promover a habilitação das herdeiras.

Intimado para se manifestar sobre o incidente, a parte adversa Sr. PAULO ALVES DE ANDRADE não apresentou manifestação.

Nas razões do recurso sustentam a inexistência do negócio jurídico, para tanto, defendem que para o negócio jurídico seja válido e necessário agente capaz, objeto licito e forma prescrita e não defesa em lei.

Ainda, a manifestação livre da vontade, ou seja, a declaração de vontade não violada.

Afirmam que a Sra. Mérice m nenhum momento manifestou sua vontade em firmar o acordo de ID n° 84382311, que foi homologado pela sentença de ID n° 90253368. Da mesma forma, suas herdeiras, MÔNICA MARIA NETTO MALHADO e ANNA LUZ NETTO MALHADO, tampouco manifestaram vontade em firmar o referido acordo.

Sustentam que acordo é flagrantemente prejudicial aos interesses das Recorrentes, pois, através dele, estariam se obrigando a se desfazer do terreno objeto de disputa nos presentes autos, sem sequer ter sido estipulado um valor justo e adequado como forma de compensação.

Corrobora o exposto o fato de a “aceitação” do acordo ser uma mera declaração da Defensora Pública então responsável por conduzir a defesa da Sra. MÉRICE, não tendo sido realizada nenhuma audiência de confirmação. Também não há nenhum documento assinado pela executada, mensagem encaminhada, áudio de ligação telefônica ou qualquer outra prova do suposto aceite da proposta de acordo.

Que o acordo é inexistente em face das Recorrentes, haja vista que não há negócio jurídico sem o elemento essencial consubstanciado na manifestação inequívoca da vontade do agente.

Assim, que não se há de falar em obrigação ou mesmo em existência de negócio jurídico celebrado pelas partes, uma vez que a Sra. MÉRICE e as Recorrentes nunca assinaram qualquer documento manifestando sua vontade de firmar tal acordo.

Vale lembrar que o Código de Processo Civil, diante da situação, confere a parte autora ingressar em juízo apenas para que veja declarada a inexistência da relação jurídica (art. 4o do CPC).

Requerem o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para fins de declarar a nulidade da sentença que homologou o acordo entabulado nos presentes autos, em virtude de ser o acordo inexistente pela ausência de declaração de vontade.

A condenação da parte Recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais;

Caso entenda necessário, seja oficiado à Corregedoria da Defensoria Pública Estadual, para fins de avaliar eventual infração funcional em virtude da atuação da Defensora Pública ao firmar acordo sem a anuência expressa da parte representada.

Contrarrazões (id.n.o 176613181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que facultado às partes transigirem sobre direito disponível, de modo que, sendo a parte capaz, pode livremente manifestar sua vontade e transacionar. Assim, celebrada a transação, constitui-se, no ato de sua assinatura, ato jurídico perfeito, não se admitindo arrependimento posterior de uma das partes.

Importante salientar que o desfazimento unilateral da transação somente pode ser obtido mediante anulação do ato jurídico negocial, exigindo a prova dos vícios de consentimento, hábeis a ensejar a anulação do negócio.

Ao compulsar os autos, evidencio, que houve proposta de acordo pelo Réu (id.n.o 176613153), intimada para se manifestar, a Defensoria Publica, representante da parte autora assim se manifestou: “Após contato com familiares da autora, houve plena concordância em relação à proposta apresentada pela parte. Desta forma, requer a homologação do presente acordo.”

Entretanto, não há no caderno processual nenhum termo de acordo devidamente assinado pelas partes.

Mister consignar que a parta Autora, Sra. Merice, na ocasião, estava internada, vindo a falecer em decorrência de “insuficiência respiratória, metástase pulmonar, carcionoma de colo renal” em 17/08/2022.

Ora, se o contato foi realizado com familiares e, não com a própria parte autora, isso significa que a mesma não estava conseguindo se quer expressar sua vontade, mais um motivo para que o acordo fosse formalizado de forma escrita.

Portanto, resta evidente que o Juiz de primeiro grau foi induzido a homologar acordo sem a manifestação de vontade da parte autora, ora Recorrente e sem manifestação de vontade de seus sucessores, infringindo, assim, os termos do art. 842 do Código Civil.

Estabelece o art. 842 do Código Civil:

“Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO E BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA MINUTA DE ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. É incabível a homologação de acordo sem que ocorra a juntada do respectivo termo, assinado pelas partes ou por procuradores com poderes especiais para transigir”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.038717-1/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 09/07/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para invalidar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do processo.

Custas recursais, ao final, pela parte que vier a sucumbir na demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024